Tribunal: TJMT
Processo: 1026958-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026958-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (EMBARGADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (EMBARGADO), SIRLEY RIOS DE ARAUJO - CPF: 301.335.131-49 (EMBARGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para determinar intimação do executado a fim de esclarecer eventual alienação fiduciária sobre veículo penhorável e indeferiu expedição de ofício ao INDEA-MT para pesquisa de semoventes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à análise do CRLV do veículo; (ii) às informações apresentadas pelo executado; (iii) à tentativa frustrada de obtenção de informações junto ao INDEA-MT; e (iv) à análise do valor do crédito e da atividade rural do executado.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. A ausência de anotação no CRLV e as alegações do executado foram devidamente consideradas, sendo prudente a determinação de intimação para esclarecimentos.

5. A tentativa junto ao INDEA-MT não supre a exigência de esgotamento das vias administrativas, observando-se os princípios da cooperação e proporcionalidade.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da controvérsia, sendo incabível o efeito modificativo no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo-se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SISTEMA S.A.
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026958-86.2024.8.11.0000, que teve como objeto decisão prolatada pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Execução por Título Extrajudicial nº 0003117-64.1998.8.11.0041, movida em desfavor de
BRASAUTO PEÇAS LTDA-ME
e outros.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando ao juízo
a quo
que realize a intimação do executado para esclarecer a existência de eventual alienação fiduciária sobre o veículo KIA SPORTAGE, Placa NJH 4369, e, caso seja constatado que o bem não está alienado, deferir a penhora e restrição de transferência via RENAJUD, mantendo os demais termos da decisão agravada que indeferiu a penhora do veículo e a expedição de ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos executados e bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA).

Foi lançada a seguinte ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor enquanto não quitado integralmente o contrato, sendo incabível sua penhora em execução promovida por terceiros, nos termos do artigo 1.361 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de anotação expressa da alienação fiduciária no documento do veículo não afasta, por si só, a presunção de propriedade resolúvel do credor fiduciário, devendo ser previamente esclarecida pelo executado. A pesquisa de bens perante o INDEA-MT exige, em regra, a demonstração do esgotamento das vias administrativas, em observância ao princípio da proporcionalidade e da mínima intervenção no patrimônio do devedor. No caso concreto, já houve determinação de penhora de bens imóveis dos agravados, evidenciando que o juízo de origem não se furtou a garantir a efetividade da execução, mas atuou com cautela na análise da necessidade de novas medidas executivas. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a intimação do executado a fim de esclarecer a existência de eventual alienação fiduciária sobre o veículo, mantendo-se, no mais, a decisão agravada."

Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante alega existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que: (i) o julgado se omitiu na análise do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV), que não apresenta qualquer anotação de alienação fiduciária, constituindo prova suficiente da plena disponibilidade do bem para constrição judicial; (ii) o acórdão não considerou que o executado já havia informado nas contrarrazões que o veículo está alienado fiduciariamente, sem nada comprovar; (iii) houve omissão na análise da tentativa frustrada de obtenção de informações junto ao INDEA-MT pela via administrativa, sendo que o embargante recebeu resposta negativa formal informando a impossibilidade de fornecimento dos dados sem requisição judicial, por se tratar de informações sigilosas; (iv) não foi considerado o elevado valor do crédito perseguido (R$ 11.483.735,36) e a declaração de atividade rural do executado em seu imposto de renda, o que justificaria a expedição de ofício ao INDEA-MT.

Requer o embargante seja deferida a penhora do veículo KIA SPORTAGE, bem como a expedição de ofício ao INDEA-MT para pesquisa da existência de semoventes em nome dos executados e bloqueio de eventuais Guias de Trânsito Animal (GTA), pugnando pelo recebimento e provimento dos embargos com eventual concessão de efeitos modificativos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a intimação do executado a fim de esclarecer a existência de eventual alienação fiduciária sobre o veículo KIA SPORTAGE, mantendo o indeferimento da penhora do veículo e da expedição de ofício ao INDEA-MT para pesquisa de semoventes.

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando sequencialmente as alegações apresentadas pelo embargante, verifica-se que não prosperam as irresignações deduzidas.

Quanto à alegada omissão na análise do certificado de registro e licenciamento do veículo, observa-se que o acórdão embargado efetivamente considerou tal elemento probatório ao consignar que "a ausência de registro da restrição pode, de fato, gerar dúvidas quanto à titularidade real do bem, sendo necessário verificar se há contrato de financiamento vigente ou se o bem já foi quitado". A determinação de intimação do executado para esclarecimentos constitui medida cautelar e prudente, não configurando omissão, mas sim análise criteriosa da questão controvertida.

No que tange à suposta omissão quanto às informações prestadas pelo executado nas contrarrazões, verifica-se que tal circunstância não passou despercebida pelo julgador, que justamente por isso determinou a intimação formal para esclarecimentos definitivos sobre a existência de ônus sobre o bem, evitando decisões precipitadas baseadas em alegações não formalmente comprovadas.

Relativamente à alegada omissão na análise da tentativa de obtenção de informações junto ao INDEA-MT, o acórdão embargado expressamente fundamentou que "o exequente não demonstrou ter esgotado as possibilidades administrativas para a obtenção dessas informações", considerando ainda os princípios da cooperação processual e da proporcionalidade.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, o "mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

É sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025